Tribunal: TJMT
Processo: 1002231-50.2021.8.11.0006
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002231-50.2021.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 26.541.631/0001-01 (EMBARGANTE), PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - CPF: 017.804.011-83 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGADO), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), MEDIAPE (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HUGO FRANCO DE MIRANDA - CPF: 003.167.001-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica do ramo da construção civil, alegando omissão na análise das provas de hipossuficiência financeira apresentadas nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das provas de hipossuficiência financeira apresentadas pela embargante para fins de concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou adequadamente a questão da hipossuficiência financeira, fundamentando sua decisão na ausência de comprovação inequívoca da impossibilidade de suportar os encargos processuais.

4. A mera alegação de dificuldades financeiras, ainda que acompanhada de documentos indicativos de endividamento, não é suficiente para a concessão automática do benefício da gratuidade da justiça.

5. A discordância da parte com o entendimento adotado pelo colegiado não configura omissão passível de correção mediante embargos de declaração, que se destinam apenas à correção de vícios específicos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A discordância da parte quanto à valoração probatória realizada pelo colegiado não configura omissão passível de correção por embargos de declaração. 2. É necessária a demonstração inequívoca da hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, não bastando a mera alegação de dificuldades financeiras acompanhada de documentos indicativos de endividamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99

Jurisprudências relevantes citadas:

EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012 e TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

HABIL CONSTRUTORA LTDA – ME
contra acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo Interno, interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita da recorrente e determinou o recolhimento do preparo recursal, nos autos da Apelação Cível no 1002231-50.2021.8.11.0006.

Em suas razões alega omissão no acórdão embargado, sustentando que este Tribunal não apreciou adequadamente as condições financeiras da empresa e as provas de hipossuficiência constantes dos autos.

Argumenta que se encontra paralisada, sem movimentação financeira, com dívidas fiscais junto à PGFN, além de débitos com fornecedores.

Aduz, ainda, que o sócio da empresa também se encontra endividado, com dívidas em instituições financeiras.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para sanar a alegada omissão e deferir o benefício da justiça gratuita.

Devidamente intimado o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar adequadamente as provas de hipossuficiência financeira constantes dos autos, especificamente os documentos que demonstrariam sua situação pré-falimentar e a impossibilidade de arcar com o preparo recursal.

O acórdão embargado consigna expressamente que "compulsando os documentos coligidos ao feito, depreende-se que a Recorrente não se enquadra no conceito de hipossuficiente, na concepção jurídica do termo".

Ademais está fundamentado na ausência de comprovação inequívoca da impossibilidade de suportar os encargos processuais.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado não apenas apreciou a questão da hipossuficiência financeira, como também fundamentou adequadamente a decisão com base na análise dos documentos constantes dos autos.

A circunstância de a embargante discordar do entendimento adotado pelo colegiado não configura omissão passível de correção mediante embargos de declaração.

A jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores estabelece que a mera alegação de dificuldades financeiras, ainda que acompanhada de alguns documentos, não é suficiente para a concessão automática do benefício.

É necessário que os elementos probatórios demonstrem, de forma clara e inequívoca, a impossibilidade momentânea de arcar com os encargos processuais.

No caso em análise, embora a embargante tenha juntado documentos indicativos de endividamento, não se verifica a demonstração cabal da impossibilidade de recolhimento do preparo recursal.

A existência de dívidas, por si só, não configura automaticamente hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça, especialmente quando se trata de pessoa jurídica que exercia atividade empresarial no ramo da construção civil.

Com efeito, o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o julgado, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”. (TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento". (EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3, T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”. (EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Registre-se ainda que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas ne lei.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026